Tribunal: STF
Processo: ARE 1478703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 111, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado", não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. 



    Caso em que, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 129).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV e XXXVI; 62; 63; e 102, caput e § 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 136, p. 5):



    “Mostra-se patente, com a devida vênia, a inexigibilidade do título executivo, em função do julgamento do RE n° 638.115 pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu inconstitucional a interpretação de normas legais que possibilitava a incorporação de "quintos" no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Vide que o objeto da presente demanda é, precisamente, a incorporação dos quintos por força do disposto no art. 62-A da Lei 8.112/90, incluído pela MP provisória nº 2.225-45/2001.”



    Aduz-se que na modulação dos efeitos da decisão proferida no tema 395 da repercussão geral “não consta qualquer abrigo a pagamento retroativo, seja na esfera judicial ou administrativa, não se podendo antever como sinônimos ou permissivo a mantença da rubrica com o pagamento retroativo. Uma distinta da outra.” (eDOC 136, p. 7).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria discutida diz respeito aos temas 360, 395, 733 e 660 da sistemática de repercussão geral. No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 150).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno e agravo em recurso extraordinário (eDOCs 164 e 166), ocasião em que o órgão julgador manteve a negativa de seguimento (eDOCs 188 e 192).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 111, p. 3-8): 



    “Da obrigação reconhecida no título executivo



    Quanto à inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo (ação coletiva n. 2006.72.00.013816-0), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema STF nº 360), fixou a seguinte tese:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    (grifei)



    Observa-se, pois, que, segundo o entendimento firmado pelo STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    No caso dos autos, a decisão do STF no RE 638115 (Tema STF nº 395), na qual se firmou a tese de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001", foi proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual se mostra descabida a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    Não bastasse, em 18/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115, para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado".



     Por elucidativo, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão proferido nos referidos embargos de declaração, de lavra do eminente relator, Ministro Gilmar Mendes:



    (...)



    Desse modo, também em razão do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115, não há falar na inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda.



    Deve ser mantida no ponto a sentença.



    Excesso de execução 



    Quanto ao alegado excesso de execução, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida. Nesse sentido já decidiu esta 4ª Turma, em situação idêntica:



    (...)



    A sentença bem enfrentou a questão nesse sentido, devendo ser mantida.



    (...).”



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ressalte-se que, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    Nesse sentido:



    “(...) 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE 1.392.222-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2023). 



    Conforme trechos do voto condutor do acórdão recorrido, abaixo destacados, verifico que a decisão que concedeu a incorporação dos quintos transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do RE 638.115-RG, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 8):



    “No caso dos autos, a decisão do STF no RE 638115 (Tema STF nº 395), na qual se firmou a tese de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001", foi proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual se mostra descabida a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973.” (grifei)



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da sistemática da repercussão geral, já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional.



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente